Tribunal: TJBA
Processo: 8151836-94.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO N.º 8151836-94.2022.8.05.0001

COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR

PROCESSO DE 1º GRAU: 8151836-94.2022.8.05.0001

APELANTE: MOISÉS FRANCISCO SILVESTRE SANTOS

DEFENSOR: JOSÉ JORGE DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
MAJORADO
.
CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

ABSOLVIÇÃO.
INVIABILIDADE
. COMPROVADA A AUTORIA E MATERI
A
LIDADE DELITIVA.

REDUÇÃO DA PENA
ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA CONFISSÃO. INCABÍVEL. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 231 DO STJ.

DISPENSA DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO LEGALMENTE PREVISTA. RELEGADO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO A ANÁLISE DA MISERABILIDADE DO RÉU.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DE OFÍCIO, EXCLUSÃO DA REINCIDÊNCIA DA DOSIMETRIA DA PENA. NÃO COMPROVADO NOS AUTOS A EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO.

Incabível a absolvição do Réu, quando inequívoca e demonstrada a autoria e materialidade delitiva no caso concreto. A confirmação dos fatos criminosos pelos ofendidos na instrução, merece ser acolhida, sobretudo quando ratificada pelo lastro probatório colhido nos autos.

Inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da aplicação da reprimenda, nos termos do disposto na Súmula n.º 231 do STJ.

Cabe ao Juízo da execução a análise da miserabilidade do agente e a possibilidade de isenção das custas processuais e exclusão da pena de multa.

Não identificado nos autos a existência de condenação anterior transitada em julgado em desfavor do réu, bem como, ausente a indicação na sentença do processo que fundamentou a aplicação da agravante, afasta-se a reincidência da dosimetria da pena, com base no princípio do
in dubio pro reo
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8151836-94.2022.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figura como apelante Moisés Francisco Silvestre dos Santos e apelado o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer, negar provimento ao recurso e,
ex officio
, excluir a reincidência da dosimetria da pena, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

(02) APELAÇÃO N.º 8151836-94.2022.8.05.0001